Tribunal: TJDFT
Processo: 0709079-11.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Direito Do Consumidor. Embargos de Declaração. Transporte Aéreo Internacional. Omissão. Danos Materiais. Recurso Rejeitado.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir omissão no acórdão que deu parcial provimento às apelações interpostas apenas para reduzir o valor da compensação por danos morais fixada em favor do menor, mantendo, no mais, a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço de transporte aéreo internacional e condenou solidariamente as rés ao pagamento de danos materiais e morais.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso ao não analisar a alegação de que a reacomodação gratuita dos autores até o destino final afastaria o prejuízo material relativo à passagem aérea não utilizada.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à mera manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
4. Não há omissão quando o acórdão, de forma fundamentada, reconhece a existência de danos materiais com base na inutilização do bilhete originalmente contratado e nas despesas decorrentes da falha do serviço.
5. A reacomodação do passageiro, embora relevante, não afasta, por si só, o prejuízo decorrente da frustração do ajuste contratual e da perda da utilidade do bilhete adquirido, porquanto o dano material não se limita ao transporte ao destino final, mas abrange a integralidade das condições pactuadas e frustradas pela falha do serviço.
6. A pretensão de reexame da matéria fática e probatória revela inconformismo da parte com o resultado do julgamento, hipótese incompatível com a via eleita.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso rejeitado.
Tese de julgamento: "1. A pretensão de reexame da matéria fática e probatória revela inconformismo da parte com o resultado do julgamento, hipótese incompatível com a via eleita. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.